Tribunal: TJPA
Processo: 0002361-23.2011.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002361-23.2011.8.14.0039

RECORRENTE: KELSON DE SOUZA ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPRONÚNCIA AFASTADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, sustentando ausência de prova da materialidade delitiva, requerendo a impronúncia. Subsidiariamente, postulou a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, ao argumento de inexistência de
animus necandi
e ocorrência de desistência voluntária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia; e (ii) saber se a conduta imputada ao recorrente deve ser desclassificada para o delito de lesão corporal em razão da alegada ausência de dolo de matar e da suposta desistência voluntária.

III. Razões de decidir

3. Materialidade delitiva e indícios de autoria evidenciados pelo laudo pericial de lesão corporal, prontuário médico e prova oral produzida judicialmente, notadamente pelos depoimentos da vítima sobrevivente e das testemunhas presenciais, os quais corroboraram a dinâmica narrada na denúncia.

4.

A desclassificação para o delito de lesão corporal mostra-se inviável na fase do
judicium accusationis
, porquanto os elementos constantes dos autos revelam, em tese, indícios de
animus necandi
, evidenciados pelo uso de arma branca, pelas regiões vitais atingidas e pela intensidade da agressão perpetrada, inclusive com exposição de vísceras de uma das vítimas. A

5.

Alegação de desistência voluntária que não encontra amparo no conjunto probatório, havendo indicativos de que a consumação não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. A aferição definitiva acerca da intenção homicida compete ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em

conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por KELSON DE SOUZA ARAÚJO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em razão de suposta prática de tentativa de homicídio qualificado em desfavor de Edival Gomes Mesquita e Antônio da Silva.

Nas razões recursais, sustenta o recorrente a ausência de materialidade delitiva, ao argumento de que o laudo pericial produzido não foi conclusivo quanto à origem das lesões encontradas na vítima Edival Gomes Mesquita, além da fragilidade da prova oral produzida em juízo, postulando pela impronúncia. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, alegando inexistência de
animus necandi
e ocorrência de desistência voluntária.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi seguida, nesta Superior Instância, pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

Extrai-se da denúncia o seguinte:

“Na tarde do dia 28 (vinte e oito) de maio de 2011 (dois mil e onze), na rua Serra Azul, nº 223, bairro do Jaderlândia, o denunciado KELSON DE SOUZA ARAÚJO estava bebendo juntamente com as vítimas Edival Gomes Mesquita e Antonio da Silva, além da testemunha Margareth Ferreira de Carvalho quando as vítimas passaram a provocar o denunciado de que iriam fazer sexo com a filha dele.

Diante das provocações e somado ao estado de embriaguez alcoólica, o denunciado foi até a sua residência e armou-se com uma faca. Em seguida se dirigiu ao local onde as vítimas estavam e sem dar qualquer chance de defesa a eles, passou a desferir vários golpes. Um dos golpes acertou o braço direito da vítima Edival Gomes de Mesquita e logo em seguida ele partiu ao encontro de Antônio da Silva que estava embriagado sentado e recebeu vários golpes profundos sendo que as vísceras ficaram expostas.”

O recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, cujos argumentos passo a analisar detidamente.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA

Pugna a defesa pela impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistência de prova suficiente da materialidade delitiva, sustentando que o laudo pericial não foi conclusivo quanto à origem das lesões identificadas na vítima Edival Gomes Mesquita.

Compulsando os autos, verifico que razão não assiste ao recorrente.

É cediço que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se exigindo, nesta fase processual, juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

No caso concreto, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelo laudo pericial de ID 29331158 - Pág. 3/4, prontuário médico (ID 29331160 - Pág. 8), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, conforme expressamente consignado na decisão de pronúncia.

Embora o laudo pericial tenha consignado a impossibilidade de estabelecer relação categórica entre as lesões antigas apresentadas pela vítima Edval Gomes Mesquita e os fatos narrados na denúncia, tal circunstância, por si só, não afasta a materialidade delitiva, especialmente diante da robusta prova oral produzida em ambas as fases processuais.

Na fase inquisitiva, a testemunha RIBENS CAMPOS SANTOS declarou,
verbis
:
“QUE; o declarante nesta tarde, encontrava-se na casa da nacional MARGARETH FERREIRA DE CARVALHO, juntamente com o companheiro desta de nome EDIVAL GOMES MESQUITA. e mais seu conhecido ANTÔNIO DA SILVA, este não sabendo informar sua residência, pois trabalha mais na Zona Rural e nesta Cidade fica hospedado em Hotel, sendo que estavam ingerindo bebida alcoólica, quando por volta das 11:00 horas de hoje, presenciou a chegada do nacional que conhece por CORUJÃO, sabendo agora se chamar KELSON DE SOUZA DE ARAÚJO, este pediu a MARGARETH FERREIRA DE CARVALHO um cigarro, sendo que EDIVAL viu e falou para CORUJÃO que só tinha Marata; QUE; CORUJÃO aceitou e pediu EDIVAL fizesse o cigarro,
ocasião que presenciou CORUJÃO puxar uma faca na sua cintura e desferiu uma facada em EDIVAL, mas precisamente no braço direito, este ainda conseguiu sair de perto de CORUJÃO, este em seguida partiu em direção a outra vítima ANTÔNIO DA SILVA, o qual estava dormindo sentado, este recebeu dois golpes profundo dado por CORUJÃO, um no braço e outra na altura da barriga, sendo que as vísceras ficaram expostas; QUE; O declarante percebeu que CORUJÃO partiu agora para furar outras pessoas
, pois CORUJÃO falou alto para que todos ouvissem "QUE QUERIA VER SANGUE, NEM SE FOSSE DA MÃE DELE" (Textuais),
nisso o declarante pegou um pedaço de madeira e desferiu contra CORUJÃO, porém este não foi atingido,
em seguida CORUJÃO pegou a faca que usou contra as vítimas e colocou dentro de uma cesta de bicicleta e fugiu;
QUE; o declarante informa que EDIVAL foi socorrido por um mototáxi, sendo que ANTÔNIO DA SILVA foi socorrido por uma ambulância dos Bombeiros;
QUE; O declarante informa que CORUJÃO estava com caraterísticas de estar embriagado ou drogado; QUE;
O declarante informa que não houve nenhuma briga envolvendo CORUJÃO e as vítimas;
QUE; Soube que CORUJÃO foi preso na sua própria casa, prisão efetuada por Pms;
QUE; Afirma que ANTÔNIO DA SILVA perdeu muito sangue e tem conhecimento que corre risco de morte;
QUE; tomou conhecimento quando da prisão de CORUJÃO, que este reagiu a prisão e desafiou os policiais militares, que tiveram trabalho para imobilizar o criminoso;
Que reconhece o conduzido como sendo quem efetuou os golpes contra as vítimas”

Em juízo, a vítima EDIVAL GOMES MESQUITA (ID 29331143 - Pág. 1/2) aduziu,
verbis
:
"QUE no dia do fato havia ido pegar sua carteira de trabalho no escritório da fazenda que trabalha em Paragominas: QUE pegou o documento e ficou sentado do lado de fora, conversando com alguns amigos, momento em que chegou o acusado: QUE estava fumando fumo maratá, tendo o acusado pedido para fazer um cigarro: QUE deu um pouco de fumo ao acusado para que ele fizesse seu próprio cigarro; QUE depois de enrolar o seu próprio cigarro de fumo, virou-se para pegar o isqueiro, momento em que sentiu uma pancada no braço;
QUE não tinha intimidade com o acusado e pensou que ele havia batido com o braço, mas percebeu que seu braço estava sem força e cheio de sangue, devido a uma faca desferida pelo acusado; QUE nesse mesmo momento o acusado partiu para cima de outro colega, tendo desferido alguns golpes na barriga e nas costas:
QUE correu lá pra fora, tendo o acusado pegado a bicicleta e fugido do local;
QUE não tinha tido havido nenhuma discussão anterior com o acusado,
nada tendo dito sobre a filha dele:
QUE não sabe informar se a outra vítima morreu; QUE pegou tétano no braço, estando um ano sem trabalhar; QUE recebeu um golpe no antebraço direito e outro próximo do ombro
: QUE nuca tinha conversando com o acusado anteriormente: QUE não sabe informar se o acusado conhecia o outra vítima: QUE não sabe informar se alguém tirou brincadeira com a filha do acusado: QUE não sabe informar nem se ele tem filha".

Além disso, as testemunhas RUBENS SANTOS CAMPOS e LUIZ ARAÚJO CABRAL corroboraram a dinâmica delitiva narrada na denúncia, afirmando que o acusado desferiu golpes contra as vítimas, atingindo uma delas no braço, bem como no ombro, e a outra vítima na região do abdome, com exposição das vísceras, e ainda, nas costas.

Ressalta-se que na hipótese, a pronúncia não se fundou exclusivamente em elementos inquisitoriais, uma vez que houve efetiva produção probatória judicializada, com oitiva de testemunhas e de uma das vítimas sobreviventes, elementos aptos a embasar o juízo de admissibilidade da acusação.

Assim, havendo prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, mostra-se inviável a impronúncia pretendida.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL

Subsidiariamente, requer a defesa a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, sustentando ausência de
animus necandi
e ocorrência de desistência voluntária.

Novamente, sem razão a defesa.

A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal somente é admissível quando manifestamente inexistente o dolo de matar, hipótese não evidenciada nos autos.

Conforme narrado na denúncia e corroborado pelos elementos probatórios coligidos, o recorrente, após desentendimento com as vítimas, dirigiu-se até sua residência, armou-se com uma faca e retornou ao local para desferir golpes contra ambas as vítimas, sendo que Antônio da Silva sofreu lesões graves, com exposição de vísceras.

A dinâmica delitiva descrita revela, em tese, indícios de
animus necandi
, notadamente em razão do meio empregado, da região corporal atingida e da intensidade da agressão perpetrada.

A alegação defensiva de desistência voluntária igualmente não merece acolhimento, porquanto inexiste prova inequívoca de que o recorrente tenha interrompido voluntariamente a execução criminosa. Ao contrário, os elementos dos autos indicam que a consumação não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Nesse contexto, a aferição definitiva acerca da intenção homicida do recorrente demanda incursão aprofundada no conjunto probatório, providência reservada ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Portanto, inviável a desclassificação pretendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/05/2026